Tribunal: TJSP
Processo: 2245029-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Vícios construtivos. Decisão que rejeitou a alegação de litisconsórcio passivo necessário e indeferiu o pedido de denunciação da lide. Inconformismo. Não cabimento. Vícios construtivos. Relação jurídica estabelecida entre a CDHU e os adquirentes submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Litisconsórcio passivo necessário. Descabida a inclusão da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Vícios construtivos. Decisão que rejeitou a alegação de litisconsórcio passivo necessário e indeferiu o pedido de denunciação da lide. Inconformismo. Não cabimento. Vícios construtivos. Relação jurídica estabelecida entre a CDHU e os adquirentes submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Litisconsórcio passivo necessário. Descabida a inclusão da pessoa jurídica indicadas no polo passivo. Ausência de litisconsórcio passivo necessário. Possibilidade de o adquirente do imóvel optar contra quem ajuizará a demanda. Precedentes desta e. Corte. Impossibilidade de denunciação da lide. Decisão mantida. Recurso não provido.